Tribunal: TJSP
Processo: 1004477-26.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – ICMS – Auto de Infração – Retificação da GIA, determinada pelo Fisco, que não pode ser considerada como creditamento indevido – Perícias efetuadas que apontaram crédito em favor do contribuinte – Valor apontado como indevido que constava da Escrituração Fiscal Digital original transmitida – Alegação da inocorrência da decadência do crédito tributário –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – ICMS – Auto de Infração – Retificação da GIA, determinada pelo Fisco, que não pode ser considerada como creditamento indevido – Perícias efetuadas que apontaram crédito em favor do contribuinte – Valor apontado como indevido que constava da Escrituração Fiscal Digital original transmitida – Alegação da inocorrência da decadência do crédito tributário – Cabimento – Aplicabilidade do disposto no §4o do art. 150 do CTN – Ausência de dolo, fraude ou simulação.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral – REsp no 1.850.512/SP (Tema 1076) – Arbitramento mantido.
Sentença mantida, recurso negado.